Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-35.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702205-35.2023.8.07.0017 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: BRUNO SALIM CABUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DOS DANOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em sede de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0713259-91.2020.8.07.0020, em que a executada foi condenada a indenizar consumidores lesados por sua atuação ilícita no mercado. A controvérsia envolve, entre outros pontos, o cálculo da indenização devida ao consumidor cujo veículo foi objeto de busca e apreensão, a manutenção da gratuidade de justiça concedida ao exequente e alegações de inovação recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de inovação recursal quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pelo executado; (ii) a manutenção ou não da gratuidade de justiça concedida ao exequente; (iii) a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva para apuração da indenização; e (iv) a adequação dos critérios de cálculo da indenização devida ao consumidor, considerando o risco de enriquecimento sem causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É incabível a análise do pedido de indenização por danos morais formulado pelo executado em sede de apelação, por configurar inovação recursal, conforme o art. 1.013, §1o, e o art. 1.014 do CPC. Além disso, não é possível inovação no cumprimento de sentença, de modo que o pedido não deve ser conhecido. 4. A gratuidade de justiça deve ser mantida ao exequente, pois este comprovou a hipossuficiência econômica, inexistindo elementos que afastem a presunção relativa de insuficiência financeira prevista no art. 99, §2o, do CPC. O exequente reside em local de baixa renda e os documentos constantes nos autos corroboram sua situação econômica. 5. Não há necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva, uma vez que esta fixou critérios claros para o cálculo da indenização, sendo possível apurá-la diretamente nos autos do cumprimento de sentença. A ausência de necessidade de liquidação prévia também afasta o sobrestamento do processo em razão do Tema 1.169 do STJ, que trata de sentenças coletivas genéricas. 6. O cálculo da indenização deve observar os prejuízos efetivamente sofridos pelo exequente, com base nos arts. 402 e 403 do Código Civil, afastando o enriquecimento sem causa. O valor do veículo apreendido constitui ponto de partida, mas deve ser ajustado, considerando o valor pago pelo consumidor a título de entrada e parcelas do financiamento, deduzindo-se o valor equivalente ao uso do veículo durante o período em que esteve em posse do consumidor, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp no 1.039.610/RS). 7. Sobre o valor apurado, devem incidir correção monetária pelo INPC, desde a data da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, conforme o título executivo. A partir de junho de 2024, aplicam-se as disposições da Lei no 14.905/2024. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido para determinar novo cálculo da indenização, observados os critérios definidos na fundamentação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1o, 1.014, 99, §2o, 402, 403, e 924, II; CC, arts. 402, 403 e 1.361, §3o; CDC, art. 51, I e IV. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no AREsp no 1.039.610/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 27.02.2018, DJe 14.03.2018; TJDFT, Acórdão no 1731976, 0717741-40.2023.8.07.0000, rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.07.2023, DJe 03.08.2023. A recorrente não indica em qual alínea do permissivo constitucional se fundamenta o recurso. Alega, outrossim, violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada, assim, a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 507, ambos do CPC, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, uma vez inobservada a preclusão da matéria referente à prévia necessidade de liquidação de sentença, anteriormente decidida e não impugnada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que se pudesse, em tese, superar referido óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). O recurso especial não mereceria trânsito quanto à apontada violação aos artigos 502 e 507, ambos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXVI, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012